Tribunal: TJSP
Processo: 1003710-51.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – LESÃO NO TORNOZELO ESQUERDO DA AUTORA – TRATAMENTO POR LONGO PERÍODO – DANOS CORPORAIS E MORAIS MAJORADOS
I - Incontroverso o acidente ocorrido em 02 de outubro de 2018, por volta das 8h40min, no qual a demandante conduzindo sua motocicleta HONDA CG/125 Placas GBU 2111, foi surpreendida pelo veículo do réu, que não respeitou a

Ementa:
APELAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – LESÃO NO TORNOZELO ESQUERDO DA AUTORA – TRATAMENTO POR LONGO PERÍODO – DANOS CORPORAIS E MORAIS MAJORADOS
I - Incontroverso o acidente ocorrido em 02 de outubro de 2018, por volta das 8h40min, no qual a demandante conduzindo sua motocicleta HONDA CG/125 Placas GBU 2111, foi surpreendida pelo veículo do réu, que não respeitou a sinalização de parada obrigatória, avançando a via e interceptando a trajetória da requerente que transitava na preferencial;
II – Valor do dano corporal que comporta majoração, diante do quadro de sequela permanente no tornozelo esquerdo, limitando a mobilidade da autora ainda que de forma leve e mínima, houve o comprometimento físico de 5% (cinco por cento), logo, entendo ser cabível a majoração do valor atribuído aos danos corporais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pela tabela deste E.TJSP, desde o evento danoso (02.10.2018) e acrescida de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação;
III – Quantum fixado a título de dano moral que também deve ser majorado, levando-se em consideração o caráter preventivo/punitivo do dano moral, bem como, as consequências do tratamento longo (oito meses) suportado pela autora, aumento a indenização para R$ 20.000,00. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pela tabela deste E.TJSP, desde o seu arbitramento (data deste acórdão – Súmula 362, do C.STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

RECURSO PROVIDO